Tribunal: TJDFT
Processo: 0747040-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. De acordo com a autora/embargante há obscuridade e omissão no acórdão, sob a alegação de que dos fundamentos nele contidos não é possível chegar a uma conclusão lógica de que ela não se enquadraria no conceito de hipervulnerável, conforme dispõe o art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco o órgão colegiado teria considerado as provas acostadas aos presentes autos, que comprovariam o fato constitutivo de seu direito.

3. Sem razão. Não há obscuridade ou omissão a serem sanadas, porquanto foi consignado no v. acórdão, de forma expressa, que, conquanto os idosos devam receber uma proteção especial do Estado, a condição de hipervulnerabilidade não foi determinante para a realização do negócio, decorrendo sua concretização do interesse inequívoco da parte na aquisição dos produtos ofertados pela ré/embargada.

4. De igual modo, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema objeto da ação e da valoração do conjunto probatório produzido, chegando-se à conclusão de que a autora/embargante não teria demonstrado a suposta venda predatória (item 9).

5. Assim, na presente hipótese, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada, sendo, portanto, evidente a inadequação da via eleita.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.